Tribunal: TJMT
Processo: 1031954-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031954-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LISSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 833.319.051-00 (APELANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (EMBARGANTE), MARIA ANA DE JESUS ARANTES - CPF: 452.151.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE CREDOR ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, cassando a sentença que homologara o pedido de desistência da ação de inventário, sob o fundamento de que a oposição tempestiva do credor obsta a transposição do rito para a via extrajudicial.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática e omissão ao considerar como obstativa a manifestação do credor apresentada após o pedido de desistência, porém antes da prolação da sentença; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da higidez do interesse de agir da instituição financeira frente à ausência de instauração de incidente formal de habilitação de crédito (CPC, art. 642, § 1o).

III. Razões de decidir

3. A eficácia do ato unilateral de desistência da ação subordina-se, de forma indissociável, à chancela jurisdicional, consoante a dicção expressa da normativa processual.
Dessarte, a intervenção de terceiro juridicamente interessado, operada antes da prolação da sentença homologatória, afigura-se tempestiva e obsta
a
extinção prematura do feito, restando insubsistente a alegação de erro de premissa fática quando o aresto adota, de forma inequívoca, a sentença judicial como marco temporal obstativo.

4. O rigorismo formal não pode subjugar a essência do direito material vindicado nem esvaziar a função protetiva do Estado-Juiz. O acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente a temática da habilitação do crédito, assentando que a comunicação fidedigna nos autos acerca da existência de dívidas líquidas e certas, já submetidas à persecução executiva, é bastante para conferir legitimidade ao credor, tutelando-se o primado da segurança jurídica e a primazia da satisfação das obrigações do espólio.

5. Evidencia-se, sob a roupagem de supostos vícios integrativos, o indisfarçável intento da embargante de promover a rediscussão do mérito da causa e de adequar o julgado às suas próprias convicções, pretensão esta que refugia aos estreitos limites de cognição delineados para os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "1. A oposição de credor do espólio formulada antes da prolação da sentença homologatória impede a eficácia do pedido unilateral de desistência da ação de inventário. 2. A ausência de instauração de incidente autônomo de habilitação de crédito não elide a condição de terceiro interessado daquele que comprova a existência de débitos hígidos sob execução, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração para o mero
rejulgamento
da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 200, parágrafo único, 485, VIII, 610, § 1o, 642, § 1o, e 1.022; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ -
AgInt
no
AREsp

1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018;

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000
,
julg
. 09/12/2025)
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LISSA FERREIRA RODRIGUES em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1031954-04.2024.8.11.0041, em que figura como apelante BANCO SISTEMA S.A
ora embargado.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira para cassar a sentença de primeiro grau que havia homologado o pedido de desistência da ação de inventário. A Turma Julgadora entendeu que a oposição fundamentada de credor do espólio, devidamente comunicada nos autos antes da prolação da sentença, obsta
a
extinção do inventário judicial e a consequente transposição do feito para a via extrajudicial, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e à proteção dos credores (art. 1.997 do Código Civil).

A ementa do julgado restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA INVENTARIANTE PARA PROSSEGUIMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DO ESPÓLIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CREDOR DO AUTOR DA HERANÇA QUE POSSUI LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA RECORRER COMO TERCEIRO PREJUDICADO. OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DO CREDOR À DESISTÊNCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS SUBSTANCIAIS DO DE CUJUS. RISCO CONCRETO DE PREJUÍZO A DIREITOS DE TERCEIROS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL QUE PRESSUPÕE CONSENSO E
AUSÊNCIA DE LITÍGIO OU PREJUÍZO A INTERESSADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de inventário formulado pela inventariante e declarou extinto o processo sem resolução de mérito. A sentença entendeu que a existência de credores não impede a homologação da desistência, pois os valores podem ser cobrados por outras vias legais apropriadas. 2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da homologação da desistência do inventário judicial, sob fundamento de que é credor de substanciais valores do espólio; (
ii
) determinação do regular prosseguimento do inventário sob supervisão judicial; e (
iii
) apresentação das primeiras declarações pela inventariante para resguardar direitos dos credores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o credor do espólio possui legitimidade recursal para se insurgir contra sentença que homologa desistência de inventário; e (
ii
) saber se a oposição fundamentada de credor à desistência do inventário judicial obsta a transposição do feito para a via extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O credor do espólio ostenta legitimidade e interesse recursal para se insurgir contra sentença que homologa desistência da ação de inventário, na condição de terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. A ausência de habilitação formal de crédito não retira a condição de interessado nem a legitimidade para recorrer. 5. O inventário, embora procedimento de jurisdição voluntária, reveste-se de interesse público, notadamente no que tange à satisfação das obrigações deixadas pelo falecido, que devem ser solvidas com o patrimônio do espólio antes da partilha entre os herdeiros, conforme art. 1.997 do Código Civil. 6. A faculdade de optar pela via extrajudicial para inventário e partilha, prevista no art. 610, § 1o, do CPC, condiciona-se não apenas à capacidade e concordância de todos os herdeiros, mas também à inexistência de litígio e de prejuízo a terceiros interessados. 7. A manifesta oposição de credor titular de créditos vultosos, devidamente comunicada nos autos antes da prolação da sentença, configura óbice à extinção do inventário judicial, porquanto a via judicial confere maior segurança e fiscalização para apuração do passivo e garantia do pagamento das dívidas do espólio. 8. A sentença que homologa desistência ignorando fundamentada oposição do credor viola o devido processo legal e o princípio da proteção aos credores, devendo ser cassada para que o inventário prossiga sob supervisão do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão e erro de premissa fática. Sustenta que o acórdão incidiu em erro de premissa ao fundamentar que o credor se opôs antes da desistência, argumentando que o pedido de desistência (protocolado em 24/10/2024) foi anterior à primeira manifestação do banco nos autos (ocorrida em 11/11/2024), apontando omissão quanto à análise do art. 485, VIII e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, alega omissão quanto à falta de interesse de agir da instituição financeira, sob o argumento de que o credor não realizou a habilitação formal do crédito no inventário, conforme exige o art. 642, § 1o, do Código de Processo Civil. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e manter a sentença homologatória.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há qualquer vício integrativo no acórdão, consistindo a insurgência em mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Afirma que o julgado foi expresso ao considerar como marco jurídico relevante a oposição do credor formulada antes da prolação da sentença, e não antes do pedido inicial de desistência. Ressalta, outrossim, que a tese referente à ausência de habilitação formal do crédito foi devidamente e expressamente enfrentada e afastada pelo Colegiado.
(id. 356659360)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no acórdão recorrido, sustentando que a manifestação do credor ocorreu após o pedido de desistência da ação e que a instituição financeira carece de interesse de agir por não ter formalizado a habilitação de seu crédito nos moldes do art. 642, § 1o, do Código de Processo Civil.

A embargante defende que tais questões não teriam sido adequadamente sopesadas pelo Colegiado, o que justificaria a integração do julgado com a atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os
aclaratórios
não se prestam ao propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, prestando-se precipuamente à correção de falhas estruturais inerentes ao próprio julgado, não servindo como via para a parte adequar a decisão ao seu entendimento. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016)

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática por supostamente ter considerado que a manifestação do credor ocorreu antes do pedido de desistência da ação. Argumenta, com base nessa premissa, que o julgado teria sido omisso quanto à aplicação do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, visto que o banco
manifestou-se
nos autos apenas em 11/11/2024, enquanto o pedido de desistência foi protocolado em 24/10/2024.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer erro de premissa fática. O colegiado não afirmou, em momento algum, que o credor interveio antes da formulação do pedido de desistência, mas sim que sua manifestação se deu de forma anterior à prolação da sentença.

O julgado foi claro e cristalino ao consignar: "A manifesta oposição de credor titular de créditos vultosos, devidamente comunicada nos autos antes da prolação da sentença, configura óbice à extinção do inventário judicial...".

Do ponto de vista processual, o raciocínio adotado pela Turma Julgadora é irrepreensível e afasta qualquer alegação de omissão legislativa. O pedido de desistência da ação consiste em um negócio jurídico unilateral que, consoante disposição expressa do parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil, só produz efeitos após a devida homologação judicial.

Assim, até o instante em que o juízo profere a sentença homologatória, o processo encontra-se em curso e apto a receber a intervenção de terceiros juridicamente interessados. Foi sob essa ótica material e processual, balizada na interpretação sistemática do rito do inventário (em especial o art. 1.997 do Código Civil e o art. 610, § 1o, do CPC), que o acórdão assentou que o interesse público envolvido na proteção dos credores do espólio impede a homologação judicial da desistência quando há oposição formalizada a tempo pelo titular do crédito.

Portanto, os argumentos trazidos pela embargante revelam tão somente a sua insatisfação com a fundamentação jurídica que embasou o acolhimento do recurso de apelação. Contudo, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, não sendo admissível o uso desta via recursal restrita para instaurar nova discussão sobre matéria já definitivamente apreciada. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

A embargante também assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a falta de interesse de agir do credor, argumentando que a instituição financeira não atendeu ao rigorismo formal exigido pelo art. 642, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não ajuizou o respectivo incidente de habilitação de crédito em apenso.

Mais uma vez, a pretensão da parte esbarra na literalidade da decisão embargada. A matéria foi expressa e pontualmente enfrentada no acórdão, especificamente no tópico dedicado à análise da preliminar de ilegitimidade recursal.

Oportuno transcrever trecho do voto condutor que rechaça integralmente a alegação de omissão sobre o ponto:

"Embora a habilitação formal de crédito no inventário, nos moldes do artigo 642, § 1o, do CPC, não tenha sido plenamente processada antes da decisão de desistência, a mera comunicação da existência de dívidas líquidas e certas, acompanhada da indicação dos processos de execução correspondentes, é suficiente para conferir ao credor a qualidade de interessado e, consequentemente, a legitimidade para se opor
à extinção do inventário judicial que poderia prejudicar a satisfação de seu crédito."
(id. 351464361)

Verifica-se que a Turma Julgadora avaliou a incidência do dispositivo invocado e firmou o convencimento de que a ausência de instauração do incidente formal em apenso não elide a condição do banco como terceiro juridicamente interessado, mormente diante da comunicação nos autos principais de débitos líquidos, certos e exigíveis sob escrutínio em vias executivas.

“
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)
”.

Sob esse prisma, repisa-se que
: ‘
o
Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.” (TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).”.

Inexistindo, destarte, erro material, contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no julgado, a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026